Tribunal: TJSP
Processo: 1033527-91.2022.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Vícios no acórdão – Inocorrência – Honorários de sucumbência fixados pelo juízo de primeiro grau – Volume relegado à fase de liquidação do julgado, a teor do artigo 85, §4, II, do CPC – Ausência de majoração da verba honorária – Apreciação de ofício – Embargos rejeitados e conhecimento de matéria de ofício.